Tribunal: TJMT
Processo: 1005907-41.2023.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005907-41.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIELA MORAES ARAUJO MARIANO - CPF: 032.978.231-27 (RECORRENTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA- UNICRED DO BRASIL - CNPJ: 00.315.557/0001-11 (RECORRIDO), MARCO TULIO DE ROSE - CPF: 133.646.690-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005907-41.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1005907-41.2023.8.11.0004

Recorrente:
Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred Ltda. - Unicred do Brasil.

Recorrida
:
Gabriela Moraes Araújo Mariano

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADO COM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA -
FURTO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
– SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO – COMPRA REALIZADA POR TERCEIROS POSTERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplicação da Súmula 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005907-41.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1005907-41.2023.8.11.0004

Recorrente:
Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred Ltda. - Unicred do Brasil.

Recorrida
:
Gabriela Moraes Araújo Mariano

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto
por

Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred Ltda. - Unicred do Brasil
.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Inexigibilidade de Débito Cumulado com Danos Morais e Tutela Antecipada.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT.

Sentença: (Id.

208895513):
julgou procedente o pedido autoral, declarando a inexistência do débito discutido nos autos de R$7.860,42 (sete mil oitocentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) e ao

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 208895513): defendeu a reforma da sentença a quo para declarar a ilegitimidade passiva da Unicred do Brasil, e julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id.

192023660)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005907-41.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1005907-41.2023.8.11.0004

Recorrente:
Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred Ltda. - Unicred do Brasil.

Recorrida
:
Gabriela Moraes Araújo Mariano

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou procedentes os pedidos os iniciais, ao argumento de que é parte ilegítima.

Da

Preliminar: ilegitimidade passiva ad causam

Primeiramente, ressalte-se que a recorrente é parte legítima para responder pelo ressarcimento de valores pois pertence a cadeia de fornecimento de produtos e serviços.

Deste modo, deve responder de forma objetiva e solidária por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (artigo 7o, parágrafo único do Código de defesa do consumidor), observado que eventual repasse de valores pela coobrigada poderá ser objeto de ação regressiva, se for o caso.

Da narrativa inicial a autora alega 31/03/2023, que teve seu veículo arrombado na ocasião furtaram sua carteira contendo documentos e cartões de crédito, dentre eles da Unicred (Lojas Renner), NuBank, Santander, Samsung Card.

Salienta que assim que notou o furto entrou em contato com as operadoras solicitando o bloqueio dos cartões
, e a contestação das operações já realizadas pelos bandidos, alega que quase todas as operadoras atenderam a solicitação de contestação, com exceção da Lojas Renner S.A (UniCred), que se negou a reconhecer as compras realizadas de forma criminosa e a estornar o valor de R$ 7.860,42 (sete mil oitocentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos).

Em contraponto, a empresa recorrente defende que não houve de sua parte qualquer conduta ilícita praticada, e que
não pode ser responsabilizada por negligência alheia e falta do dever de guarda e zelo da recorrida para com sua senha e demais produtos bancários, atribuindo a culpa exclusiva a vítima
.

A despeito do caso em análise, é cediço a aplicação às instituições financeiras do Código de Defesa do Consumidor, que por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6o, inc. VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil, na medida em que a comprovação da legalidade das transferências bancárias incumbe à recorrente.

Ademais, observa-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção da prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros.

Desse modo, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à fraude nas movimentações bancárias realizadas de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a sentença no tocante à devolução de valores indevidamente subtraídos por terceiros.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É nesse sentido o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DO MOTOBOY –
LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO –MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
– VALOR INDEZATÓRIO RAZOAVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO DE AMBOS OS RÉUS DESPROVIDO. 1. “É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.663.305/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017). 2. “Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. 6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país. (...). 9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. (N.U 1011147-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)
.

Demonstrada a fraude nas movimentações no cartão de crédito da recorrida e não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transações, constata-se também que a recorrente não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais), não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido da autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso do autor
NEGO-LHE PROVIMENTO

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024